Tribunal: TJSP
Processo: 2010571-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Vício redibitório. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Aquisição de veículo com vício oculto que o tornou inutilizável. Tutela de urgência deferida para a restituição do financiamento das parcelas. Pretensão de concessão do efeito suspensivo da decisão originária. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. O prosseguimento do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Vício redibitório. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Aquisição de veículo com vício oculto que o tornou inutilizável. Tutela de urgência deferida para a restituição do financiamento das parcelas. Pretensão de concessão do efeito suspensivo da decisão originária. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. O prosseguimento do contrato implica na continuidade do financiamento sem que a Agravada possa usufruir do veículo, tendo a possibilidade de ter o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplemento. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.